Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-84.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
PROIBIDO.
RESPONSABILIDADE
DO
GESTOR
PÚBLICO
E
BENEFICIÁRIOS. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA REPRESENTANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação por conduta
vedada a agente público e aplicou multa de R$ 769,23 a cada um dos
representados.
2. O primeiro recurso foi interposto pela Coligação “Cascavel Unida e Pra Frente” e
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, alegando conexão processual com outros 13
feitos, ilegitimidade passiva, inexistência de conduta vedada e inadequação da
sanção.
3. O segundo recurso, interposto pela Coligação “Minha Vida é Cascavel”, pleiteou
majoração da multa aplicada, argumentando que esta foi fixada aquém do mínimo
legal e que houve reiteração da conduta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se há conexão e necessidade de reunião dos processos;
(ii) apurar a responsabilidade pela publicidade institucional em período vedado;
(iii) definir a proporcionalidade da multa aplicada e a configuração de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica conexão processual nos termos do art. 55, §1º, do CPC, pois as
ações mencionadas já haviam sido julgadas. Aplicação da Súmula 235 do STJ.
6. A responsabilidade pela conduta vedada é atribuída ao gestor público e aos
beneficiários, conforme art. 73, VI, “b”, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência
do TSE (REspEleitoral nº 9071 e nº 060010183). A publicidade institucional com o
slogan “eficiência e transparência” configura violação à isonomia eleitoral.

Num. 44319335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
7. A multa aplicada no valor de R$ 769,23 foi revisada para o mínimo legal de R$
5.320,00, nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. A
inexistência de prova de reincidência justifica a ausência de duplicação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. No mérito, recurso interposto pela Coligação “Cascavel
Uni

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600696-84.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600696-
84.2024.6.16.0068, que e diante do exposto julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral para condenar os representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com
fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo a cada um deles multa no montante
de R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que deve se somar à
multa já imposta nos autos 0600688-76.2024.6.16.0143, 0600656-05.2024.6.16.0068, 0600694-
83.2024.6.16.0143, 0600690-46.2024.6.16.0143, 0600655-20.2024.6.16.0068, 0600657-
87.2024.6.16.0068, 0600693-98.2024.6.16.0143, 0600659-57.2024.6.16.0068, 0600689-
61.2024.6.16.0143, 0600658-72.2024.6.16.0068, 0600654-35.2024.6.16.0068, 0600692-
16.2024.6.16.0143, 0600691- 31.2024.6.16.0143. A decisão proferida no julgamento dos autos supra
restou assim disciplinada: "(..) Diante do exposto julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral para condenar os representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com
fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo a cada um deles multa no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que engloba todas as condutas das representações
dos autos 0600688-76.2024.6.16.0143, 0600656-05.2024.6.16.0068, 0600694- 83.2024.6.16.0143,
0600690-46.2024.6.16.0143, 0600655-20.2024.6.16.0068, 0600657- 87.2024.6.16.0068, 0600693-
98.2024.6.16.0143, 0600659-57.2024.6.16.0068, 0600689- 61.2024.6.16.0143, 0600658-
72.2024.6.16.0068, 0600654-35.2024.6.16.0068, 0600692-16.2024.6.16.0143, 0600691-
31.2024.6.16.0143" (Representação ajuizada por Coligação Minha Vida É Cascavel (Federação
PSDB-Cidadania, PDT, Solidariedade, PSB, União Brasil e PRTB), em face de Leonaldo Paranhos da
Silva, Eleição 2024 Renato da Silva Prefeito, Eleição 2024 Henrique Antunes Mecabo Vice-Prefeito e
A Coligação Cascavel Unida e Pra Frente, com fulcro no art. 44, da Res. 23.608/2016, do TSE c/c art.
22, da LC nº 64/90, onde alegou em síntese que: a) a Prefeitura de Cascavel teria mantido, no
Parque de Exposições de Cascavel, um adesivo colado em uma porta de vidro contendo peça
publicitária institucional com slogan de autopromoção, consistente na frase "Eficiência e
Transparência", a menos de três meses das eleições, infringindo o art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997 e art. 15, VI, b, da Resolução TSE nº 23.735/2024; b) essas publicidades teriam caráter
eleitoral, ao invés de informativo, educativo ou de orientação social). JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO EM 15/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)

CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319335
19/12/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44319335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.013

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600696-84.2024.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRENTE:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146

Num. 44319335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393

Num. 44319335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A

Num. 44319335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
PROIBIDO.
RESPONSABILIDADE
DO
GESTOR
PÚBLICO
E
BENEFICIÁRIOS. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA REPRESENTANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação por conduta
vedada a agente público e aplicou multa de R$ 769,23 a cada um dos
representados.
2. O primeiro recurso foi interposto pela Coligação “Cascavel Unida e Pra Frente” e
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, alegando conexão processual com outros 13
feitos, ilegitimidade passiva, inexistência de conduta vedada e inadequação da
sanção.
3. O segundo recurso, interposto pela Coligação “Minha Vida é Cascavel”, pleiteou
majoração da multa aplicada, argumentando que esta foi fixada aquém do mínimo
legal e que houve reiteração da conduta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se há conexão e necessidade de reunião dos processos;
(ii) apurar a responsabilidade pela publicidade institucional em período vedado;
(iii) definir a proporcionalidade da multa aplicada e a configuração de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica conexão processual nos termos do art. 55, §1º, do CPC, pois as
ações mencionadas já haviam sido julgadas. Aplicação da Súmula 235 do STJ.
6. A responsabilidade pela conduta vedada é atribuída ao gestor público e aos
beneficiários, conforme art. 73, VI, “b”, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência
do TSE (REspEleitoral nº 9071 e nº 060010183). A publicidade institucional com o
slogan “eficiência e transparência” configura violação à isonomia eleitoral.

Num. 44319335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
7. A multa aplicada no valor de R$ 769,23 foi revisada para o mínimo legal de R$
5.320,00, nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. A
inexistência de prova de reincidência justifica a ausência de duplicação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. No mérito, recurso interposto pela Coligação “Cascavel
Unida e Pra Frente” e candidatos desprovido, e recurso da Coligação “Minha Vida é
Cascavel” parcialmente provido, fixando-se a multa no valor de R$ 5.320,00.
9. Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional em período vedado
por gestor público caracteriza conduta vedada, sujeitando o responsável e os
beneficiários à sanção de multa, aplicada individualmente e proporcionalmente, nos
termos da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspe nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019.
- TRE-PR, RP nº 060001381, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, julgado em
18/07/2022.
- TSE, AgR-REspe nº 0600256-84, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
04/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da Coligação Cascavel Unida e Pra Frente, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo e
Leonaldo Paranhos da Silva, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Minha Vida é
Cascavel, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais, interpostos pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA

Num. 44319335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
FRENTE, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO PARANHOS
DA SILVA e pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a representação eleitoral
proposta pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL em desfavor dos primeiros recorrentes,
impondo multa no valor de R$ 769,23, a cada um dos representados, pela prática de conduta
vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
Na origem, foram propostas outras 13 Representações Eleitorais (0600688-76.2024.6.16.0143;
0600656-05.2024.6.16.0068;
0600694-83.2024.6.16.0143;
0600690-46.2024.6.16.0143;
0600655-20.2024.6.16.0068;
0600657-87.2024.6.16.0068;
0600693-98.2024.6.16.0143;
0600659-57.2024.6.16.0068;
0600689-61.2024.6.16.0143;
0600658-72.2024.6.16.0068;
0600654-35.2024.6.16.0068; 0600692-16.2024.6.16.0143 e 0600691- 31.2024.6.16.0143), sob a
alegação de que Leonaldo Paranhos da Silva, na condição de Prefeito e apoiador dos candidatos
ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cascavel - Renato Silva e Henrique Mecabô
-, teria veiculado publicidade institucional em placas de prédios e espaços públicos de Cascavel,
nos três meses antes do pleito, comprometendo a isonomia entre candidatos, caracterizando
conduta vedada.
O Juízo a quo, reconhecendo a existência das 13 representações mencionadas, ponderou que
nos autos 0600688-76.2024.6.16.0143 foi determinada a aplicação de multa no montante de R$
10.000,00 para os 13 feitos, o que equivaleria a R$ 769,23 para cada infração, razão pela qual
julgou procedente a presente representação, aplicando multa no valor de R$ 769,23, de forma
individualizada para cada um dos representados.
Em suas razões recursais (ID 44202208), os recorrentes COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E
PRA FRENTE”, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO
PARANHOS DA SILVA alegam, em síntese: a) a necessidade de reconhecimento da conexão e
reunião do presente feito às demais representações especiais para julgamento conjunto nos
autos 0600688-76.2024.6.16.0143; b) a ilegitimidade passiva da “Cascavel Unida e Pra Frente”,
Renato Silva e Henrique Mecabô pois o adesivo impugnado se refere tão somente à gestão
municipal, presidida pela pessoa do recorrente Leonaldo Paranhos; c) a inexistência da
configuração de conduta vedada, uma vez que trata-se apenas de adesivo afixado em porta do
Parque de Exposições de Cascavel; d) que a frase “Eficiência e Transparência” e o brasão
constante do adesivo é incapaz de incutir no eleitorado a correlação com qualquer propaganda
institucional de modo a beneficiar os representados; e) não há alusão direta à realização de obras
ou prestação de serviços, não se verificando o caráter publicitário institucional do artefato
questionado, sendo necessário o afastamento da multa. Requerem, ao final, o provimento do
recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a representação, afastando a multa
aplicada.
A recorrente COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL (ID 44202219), por seu turno, aduz que
houve aplicação de multa em montante inferior ao mínimo legal e pleiteia a majoração da multa
aplicada, considerando o tempo em que ficou exposta (praticamente todo o período eleitoral).
Ainda, assevera que, em caso de reiteração da conduta, a multa deve ser duplicada, nos termos
do artigo 20, § 2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, uma vez que os representados tinham
ciência de condenações prévias em outras representações ajuizadas e já julgadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso

Num. 44319335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
interposto pelos representados e pelo parcial provimento do recurso da representante, para o fim
de majorar a multa aplicada, fixando-se o valor mínimo de R$ 5.320,50 para a infração verificada,
bem como reconhecimento de reincidência e duplicação de multa para os representados
Leonaldo Paranhos da Silva e Renato da Silva (ID 44236795).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.
Conforme relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face de sentença que,
deixando de reconhecer conexão da presente aos 13 feitos reunidos aos autos de nº 0600688-
76.2024.6.16.0143, julgou procedente a representação eleitoral pela prática de conduta vedada,
consubstanciada na veiculação de publicidade institucional em porta do Parque de Exposições de
Cascavel, condenando cada um dos representados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
A controvérsia dos recursos cinge-se a analisar se feito deve ser reunido aos autos nº 0600688-
76.2024.6.16.0143, se houve conduta vedada, bem como se a responsabilidade pela publicidade
institucional em período vedado é do gestor público e dos demais representados, caso estes se
enquadrem como beneficiários, devendo-se ou não majorar a multa aplicada na sentença.
A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 44202200):
“(...)
No caso em apreço, é incontroverso que a propaganda institucional permaneceu no
aeroporto de Cascavel. Os representados não negaram a existência da publicidade,
apenas afirmaram que o slogan é genérico e não vincula as obras à atual gestão.

Ainda que as publicidades tivessem caráter educativo e informativo, conforme
argumentado em sede de defesa, a jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a
simples existência da publicidade institucional durante o período vedado
configura ilícito eleitoral, independentemente do conteúdo, conforme acima
mencionado:
(...)
Portanto, resta comprovada a prática da conduta vedada pelo representado,
conforme previsto no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, ensejando a aplicação
das sanções correspondentes, dado que a publicidade institucional permaneceu no
período vedado, violando a legislação eleitoral.
Outrossim, embora se reconheça que a conduta vedada tenha se concentrado em
um único tipo de infração — a manutenção de publicidade institucional em período
proibido —, não se pode ignorar a gravidade decorrente da sua repetição em 14
locais distintos, todos eles de propriedade ou uso da administração municipal,

Num. 44319335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
como escolas, creches, unidades de saúde e no parque de exposições.
Embora não seja objeto deste feito específico, não desconhece o juízo que o fato
atribuído aos representados revela uma multiplicidade de infrações, ainda que
dentro de uma mesma conduta, ampliando o alcance da irregularidade.
No entanto, esta conduta já foi ponderada pela nobre magistrada ao julgar a
representação especial de número 0600688-76.2024.6.16.0143. O número de
infrações foi utilizado para definir o valor da multa, que lá foi estabelecido em R$
10.000,00 (dez mil reais).
A quantidade de locais envolvidos indica uma conduta reiterada e de maior potencial
lesivo ao princípio da impessoalidade, o que exige a fixação de uma penalidade
mais severa, adequada à dimensão da infração e à necessidade de desestímulo à
repetição de práticas semelhantes.
E se foi este o entendimento lançado quando do julgamento das 13 (treze)
representações especiais, é razoável supor que o valor ponderado pela nobre
julgadora para cada infração correspondeu a R$ 769,23 (setecentos e sessenta e
nove reais e vinte e três centavos).
Assim, como a conduta atribuída aos representados nesta demanda apenas não se
juntou às demais pelo sentenciamento daquelas demandas, não é razoável que se
aplique, para esta conduta isolada, o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
previsto na legislação.
Deste modo, mantendo-se a coerência com o julgado e utilizando-se a mesma
baliza que determinou a fixação da multa por quantidade de infrações, razoável a
fixação da multa, nestes autos, em R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove reais
e vinte e três centavos), seguindo estritamente o entendimento já lançado para
casos idênticos aos tratados nestes autos.
III. DISPOSITIVO
Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação
eleitoral para CONDENAR os representados, pela prática de conduta vedada a
agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97,
impondo a cada um deles multa no montante de R$ 769,23 (setecentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que deve se somar à multa já
imposta
nos
autos
0600688-76.2024.6.16.0143,
0600656-05.2024.6.16.0068,
0600694-83.2024.6.16.0143,
0600690-46.2024.6.16.0143,
0600655-
20.2024.6.16.0068,
0600657-87.2024.6.16.0068,
0600693-98.2024.6.16.0143,
0600659-57.2024.6.16.0068,
0600689-61.2024.6.16.0143,
0600658-
72.2024.6.16.0068,
0600654-35.2024.6.16.0068,
0600692-16.2024.6.16.0143,
0600691- 31.2024.6.16.0143.”

De início esclareça-se que, conforme preceitua o § 1º do art. 55 do CPC, não há que se falar em
reunião de feitos quando um deles já foi julgado:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.

Num. 44319335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.

Assim, também, é a orientação do STJ ao dispor na Súmula n. 235 que “a conexão não determina
a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
No que se refere à conduta vedada, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)

Num. 44319335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foi afixado o seguinte adesivo em porta do Parque de
Exposições de Cascavel:

A veiculação de publicidade institucional em período vedado é fato incontroverso. O que se
questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como se o prefeito e os demais
representados, na qualidade de candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município, têm
responsabilidade sobre o ilícito.
Na hipótese, o adesivo afixado em local público com o brasão do município, constando os dizeres
“eficiência e transparência”, implica publicidade vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
Não se desconhece que a lei excepciona a veiculação de propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência do mercado e caso de grave e urgente necessidade pública, contudo, não é
o caso.
Neste contexto, fica clara a responsabilidade do recorrente Leonaldo Paranhos da Silva - na
condição de chefe do Poder Executivo - pela propaganda impugnada, vez que deveria zelar pela
efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.

Num. 44319335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que o
beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada, conforme
se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

Num. 44319335 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor, na
qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não foi o executor
do ato. Não obstante, é fato incontroverso que o vice-prefeito era o então candidato a Prefeito de
Cascavel no momento da conduta vedada, assim como o representado Henrique Mecabô era o
candidato a Vice-Prefeito na mesma chapa, tendo sido, inclusive, eleitos no dia 06/10/2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024), a saber:

Nesse sentido, é certo que os representados Renato da Silva e Henrique Mecabô eram
beneficiários dos atos de divulgação de publicidade institucional, com brasão do município e
slogan da atual gestão no adesivo afixado em logradouro público de Cascavel, o que os favorece
em relação aos demais candidatos, à época, em violação ao princípio da isonomia na disputa
eleitoral.
Com isso, fica caracterizada a qualidade de beneficiários e, portanto, co-responsáveis pela
conduta vedada, devendo, por consequência, figurarem no polo passivo da demanda.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento

Num. 44319335 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que
versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
praticante da conduta. (grifo nosso)
2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.
4. Recursos não providos.
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Num. 44319335 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que reforça
a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o
beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de adesivo em local público
vinculado à Administração Municipal, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito de
Cascavel, bem como de seus beneficiários, então candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
daquele Município.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” requer a sua
majoração, sob o fundamento de que teria sido fixada aquém do mínimo legal, bem como diante
da reiteração, ante ao ajuizamento e julgamento de outras demandas em razão de publicidade
institucional em período vedado.
O Juízo a quo, no tocante ao valor da multa, impôs o pagamento do montante de R$ 769,23 a
cada um dos representados (ID 44202200).
Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

Num. 44319335 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” não logrou êxito em demonstrar que a conduta
vedada objeto da demanda ajuizada se repetiu após a ciência da decisão condenatória deste
feito, não ficando comprovada a reincidência.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados para influenciar
a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.
Dessa forma, considerando as características peculiares da conduta vedada, a aplicação da
multa em seu patamar mínimo seria proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da
publicidade institucional em questão, inexistindo justificativa plausível para duplicação da sanção,
de modo que, impõe-se a aplicação da multa no mínimo legal de R$ 5.320,00.

Num. 44319335 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00
Frisa-se, ainda, que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e
LEONALDO PARANHOS DA SILVA, e pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto pela
COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, apenas para o fim de fixar a multa aplicada no mínimo
legal de R$ 5.320,00.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE,
RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO PARANHOS DA SILVA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É
CASCAVEL, somente para o fim de fixar a multa aplicada individualmente aos representados no
montante mínimo legal de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), conforme artigo 73, §
4º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44319335 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292001900000043265702
Número do documento: 24121914292001900000043265702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:05:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600696-84.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO -
SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, EVERTON
SEIDLER
-
PR79803 -
RECORRENTES:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR, ELEICAO 2024 HENRIQUE
ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, HENRIQUE
ANTUNES MECABO, RENATO DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143 - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A -
RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo e Leonaldo Paranhos
da Silva, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Minha Vida é Cascavel, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024